Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. LEI N° 6.236/2018. PREÇO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO EM CENTROS COMERCIAIS. REDUÇÃO PARA MOTOCICLETAS. ATO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO MANDAMUS. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 266 DA SÚMULA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de impetração preventiva promovida por entidade de representação coletiva dirigida diretamente contra lei em tese, que impôs a fixação de preços diferenciados em estacionamentos privados de centros comercias para os condutores de motocicletas.

2. A lei submetida ao devido processo legislativo goza de presunção de constitucionalidade, o que lhe confere validade, ao menos enquanto não houver eventual declaração de inconstitucionalidade.

3. A prática de ato administrativo decorrente de lei válida e fundado no poder-dever de fiscalização exercido pelo Estado goza de presunção de legitimidade. O referido ato não pode ser considerado "ilegal" (art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal), o que afasta a pretendida impugnação pela via do mandamus.

4. Não é possível obter-se tutela inibitória, em sede de mandado de segurança coletivo, à vista da aplicação, ao caso, do enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.

5. A inconstitucionalidade da Lei local no 6.236/2018 somente poderia ter sido suscitada em mandado de segurança, por intermédio do controle de constitucionalidade difuso, como questão prejudicial ao mérito, cuidando-se do conhecido método de controle in concreto ou por exceção. No presente caso, no entanto, os pedidos imediato e mediato formulados pela associação impetrante pretendem justamente a declaração da inconstitucionalidade da referida lei.

6. Recurso conhecido e desprovido.